Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ.
1. A competência disciplinada pelo art. 53, do CPC, é territorial e, portanto, relativa, vez que afeta direito pessoal, a atrair a regra geral de competência prevista no art. 46, do CPC.
2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.